Tribunal: TJSP
Processo: 1010721-09.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Multa fiscal. Anulação. Valor de R$ 272.360,00, superior ao valor do imposto, de R$ 198.379,31. Reduzida pela sentença para vinte por cento do valor do tributo. Só não pode superar o valor do imposto. Paralelo com o Direito Privado, sobre cláusula penal, Código Civil, artigo 412. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Recurso provido para limitar a multa

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. Multa fiscal. Anulação. Valor de R$ 272.360,00, superior ao valor do imposto, de R$ 198.379,31. Reduzida pela sentença para vinte por cento do valor do tributo. Só não pode superar o valor do imposto. Paralelo com o Direito Privado, sobre cláusula penal, Código Civil, artigo 412. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Recurso provido para limitar a multa fiscal ao valor do imposto devido, arcando cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com as despesas do processo em proporção, o Estado somente em termos de reembolso, e com os honorários dos patronos da outra, fixados sobre o decaimento de cada qual em relação ao pedido, também pelo trabalho em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.